Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717017-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA GEORGINA MASCARENHAS BRAGA AGRAVADO: CONDOMÍNIO ACIONÁRIO DAS EMISSORAS E DIÁRIOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE MARIA GEORGINA MASCARENHAS BRAGA contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0739826-27.2017.8.07.0001), movida contra o CONDOMÍNIO ACIONÁRIOS DAS EMISSORAS E DIÁRIOS ASSOCIADOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado, nos seguintes termos (ID 89067903): “Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera inexistência de bens penhoráveis da empresa. O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). A responsabilização dos administradores e sócios pelas obrigações imputáveis à pessoa jurídica, em regra, não encontra amparo tão somente na mera demonstração de insolvência para o cumprimento da obrigação (Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica). Faz necessário, para tanto, ou a demonstração do desvio de finalidade (este compreendido como o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica), ou a demonstração da confusão patrimonial (esta subentendida como a inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). Dado oportunidade para juntar aos autos documentação capaz de formar convicção bastante à medida excepcional da desconsideração, a parte exequente não inovou em suas alegações. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, indicar bens à penhora. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu § 1o do CPC”. Segundo a agravante, não existem bens passíveis de penhora do condomínio agravado. Afirma que o TJDFT, assim como o STJ, já decidiram que a relação entre o condomínio e suas empresas condôminas é confusa. Esclarece que a natureza do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados é atípica. Afirma que o condomínio agravado alegou junto ao Colendo TCU que se trata de um grupo econômico e que em um acordo celebrado perante a Justiça as empresas foram representadas por um representante comum e assumiram obrigações solidárias, sem ressalvar sequer quem faria os pagamentos. Informa que o conglomerado de pessoas jurídicas impropriamente chamadas de condôminas é composto pelos mesmos sócios. Utilizando-se de prova emprestada, afirma que a confusão entre as empresas foi devidamente demonstrada no voto do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, quando do julgamento do agravo de instrumento n° 0708399- 78.2018.8.07.0000, que fez de forma detalhada a explicação das atividades de cada um dos acionistas/cotistas no Condomínio. Aduz que essa informação também pode ser observada no site da Receita Federal. Afirma que, nos autos do processo n°: 0701868- 70.2018.8.07.0001, situação idêntica a deste processo, o Magistrado também entendeu pela formação do grupo econômico. Assim, a agravante requer seja concedida a tutela antecipada, a fim de que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do agravado. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em face do agravado, referente a transação e acordo extrajudicial celebrado por Maria Georgina Mascarenhas Braga e o agravado, na qual o executado teria assumido a obrigação de pagar, entre outros beneficiários, à ora exequente a importância líquida de R$ 1.376.010,80, em parcelas mensais e sucessivas. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Consoante a inteligência do § 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado observar a presença de elementos mínimos que indiquem a ocorrência dos pressupostos específicos necessários à desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 Código Civil) para a instauração do respectivo procedimento incidental. Na espécie, não se vislumbra a prova inequívoca de que houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade, consubstanciado na dilapidação patrimonial, com o nítido propósito de lesar credores. Não há comprovação de que a sociedade está sendo utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros, seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta. Acrescente-se que a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo, não permite, por si só, a aplicação do instituto, se não preenchidos os requisitos legais. Ademais, revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, em período de tempo já esgotado, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07074761820198070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 7/10/2019) “(...) Para a incidência da disregard doctrine é imprescindível a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" (art. 50 do Código Civil), ao passo que a mera alegação de alienação de bem ofertado à penhora, ou suspeitas referentes à situação fiscal e de cadastramento da empresa não se mostram suficientes, de per si, para afastar a distinção da pessoa jurídica em relação à pessoa física de seu sócio, de forma a permitir o alcance de seus bens particulares. Agravo de Instrumento desprovido. ( 20120020143455AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 24/8/2012) Pelo exposto, indefiro a liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intimem-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator